Tribunal: TJDFT
Processo: 0709932-41.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PETIÇÃO INICIAL. EMENDA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO E DA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. INTIMAÇÃO DO JUÍZO PROCESSANTE NÃO ATENDIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O juízo de admissibilidade da petição inicial em processo de busca e apreensão objeto de contrato de alienação fiduciária não se limita à análise de atendimento, pela parte autora, dos requisitos listados nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, mas abrange, sobremodo, a análise da presença ou da ausência dos pressupostos processuais de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
3. O trâmite processual, sem a necessária citação do réu, somado à ausência de localização do veículo, somados ao não atendimento ao chamamento processual, implica no indeferimento da inicial sem resolução de mérito.
4. APELAÇÃO CONHECIDA, MAS NÃO PROVIDA.